Tribunal: TJDFT
Processo: 0700575-92.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700575-92.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECLAMADO: ANTONIO BATISTA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela de urgência, apresentada por BANCO ITAUCARD S/A, relativa ao v. Acórdão no 1.407.321 (id 34496550), proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis, nos autos no 0700584-80.2021.8.07.0014, que confirmou a sentença de parcial procedência dos pedidos do reclamado. Na inicial, argumenta, em suma: i) que o acórdão acolheu a tese do consumidor-reclamado no sentido de que é ilegal a cobrança da tarifa de avaliação do bem, violando a jurisprudência vinculante do STJ, firmada no Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 958); ii) que, diversamente do entendido pela decisão reclamada e em completa omissão aos documentos carreados aos autos, restou demonstrado a efetiva prestação do serviço apto a autorizar a cobrança do encargo, por meio de efetivo laudo de avaliação do bem e total ausência de onerosidade excessiva; iii) que o acordão reclamado deve ser reformado para que a tarifa de avaliação de bem seja declarada legal, possibilitando sua cobrança conforme contratado. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência para determinar a suspensão suspender o trâmite do processo n° 0700584-80.2021.8.07.0014 e, no mérito, que seja julgado procedente o pedido para reformar a decisão reclamada, aplicando o entendimento jurisprudencial firmado pelo STJ no REsp Repetitivo no 1.578.553/SP (Tema 468). Brevemente relatado. Decido. A petição inicial da presente reclamação não constou o necessário valor da causa, sendo este requisito da inicial previsto nos artigos 291 e 319, inciso V, do CPC. Em que pese determinada a emenda à inicial para que o reclamante indicasse expressamente o valor da causa, à luz do art. 321 do CPC, conforme despacho de Id 34752467, decorreu o prazo legal sem manifestação, conforme certidão de Id 35595068. Nesse quadro, não promovida a emenda determinada, impõe-se indeferir a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo primeiro, do CPC. No mesmo sentido, é o entendimento do STF: “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL INEPTA. EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A inexistência de conteúdo econômico do pedido formulado na ação não exime a parte do encargo de atribuir valor à causa (art. 258 do CPC). 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 16582 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2014)” ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, com fundamento no artigo 485, I, do CPC. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora